Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-74.2020.8.11.0111
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000012-74.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONILDO MAGNO RONDON - CPF: 036.343.401-18 (RECORRIDO), DEFENDI SCOPEL - CPF: 190.472.402-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000012-74.2020.8.11.0111

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Matupá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Jonildo Magno Rondon

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 243

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR 03 DIAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR AQUÉM DO FIXADO USUALMENTE POR ESTA E. TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel do reclamante.

2.

A recorrente
sustenta que não consta em seu sistema interno qualquer registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica para as datas mencionadas, seja por intempéries climáticas ou por problemas técnicos, aduzindo que, se houve falta de energia conforme descrito pelo autor, não decorre de falha imputável à concessionária.

3.

Diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

4.

Extrai-se dos autos que o
autor noticia a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/2774770-8, de sua titularidade, localizada no bairro Alto dos Lagos, no município de Matupá/MT, ocorrida entre os dias 27/12/2019 a 30/12/2019,
permanecendo sem energia por 03 (três) dias seguidos
.

5.

O art. 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em imóveis situados em zona urbana
.

6.

O autor apresenta fotos que reputa serem da data dos fatos, inclusive de alimentos que teriam se perdido em sua geladeira, além de inúmeros protocolos e registros de reclamação junto à empresa demandada.

7.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrente alegar que não possui anotação, em seu sistema de interno, de interrupção no fornecimento de energia nas datas citadas, não apresenta quaisquer comprovantes da regularidade de abastecimento em relação ao imóvel do reclamante, nem esclarece quanto aos protocolos de atendimento apresentados por este, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

8.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

9.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

10.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

11.

Somado a isso,
verifica-se que o consumidor
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da autarquia prestadora do serviço.

12.

Desse modo, verificada a suspensão injustificada dos serviços e a demora para seu restabelecimento, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

14.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022